Tribunal: STF
Processo: HC 100459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Habeas corpus. 2. Exercício arbitrário das próprias razões. 3. Pleito de trancamento da ação penal, ao argumento de: I) inconstitucionalidade da parte final do art. 346 do CP, por estabelecer hipótese de prisão civil por dívida; II) que a conduta imputada não é materialmente típica, pois não violou o bem jurídico tutelado e não havia convenção válida entre o paciente e a vítima; III) que a retomada do bem foi chancelada pelo Juízo cível, que deferiu medida de busca e apreensão do bem em ação cautelar de produção antecipada de provas; e IV) ilegalidade da remessa dos autos ao Juízo comum, porquanto não houve a devida fundamentação. 4. Hipóteses não verificadas. 5. Ordem denegada.